Tribunal: TJDFT
Processo: 0722785-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0722785-87.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: PALOMA FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Recurso de Apelação - Desistência - Recurso Prejudicado BANCO ITAUCARD S.A. requereu a desistência do Recurso com base no artigo 998 do Código de Processo Civil. Diante do requerimento processual de desistência apresentado pelo apelante, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos dos artigos 1.011, I e 932, III, ambos do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator